Tribunal: TJSP
Processo: 2177102-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2177102-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são
agravantes MARIA EMILIA TAMASSIA e MARCOS ROBERTO VIEIRA, são
agravados AIR CHINA LIMITED, SOUZA CECCHETINI VIAGENS E
TURISMO LTDA, ANCORADOURO REPRESENTAÇÕES e BRAZILIAN
ASSIST REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente
sem
voto),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2177102-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08837
2
Agravo Interno no: 2177102-14.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: MARIA EMÍLIA TAMASSIA e MARCOS ROBERTO VIEIRA
Agravados: AIR CHINE LTD. e OUTROS
Autos em primeiro grau no: 0002163-75.2018.8.26.0695
Vara Única do Foro de Nazaré Paulista
VOTO No. 08837
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em cumprimento de sentença, contra decisão que
condicionou o levantamento de valores à apresentação de
procuração atualizada. Agravo interno interposto contra
despacho que determinou o processamento do instrumento
sem efeito suspensivo/ativo.
Agravo Interno não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA
EMÍLIA TAMASSIA e MARCOS ROBERTO VIEIRA, contra despacho desta
Relatoria, que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o processamento
do agravo de instrumento sem efeito suspensivo/ativo.
Irresignados, os agravantes reiteram o pedido, por
meio do recurso ora sob exame.
Sem contraminuta.
É o relatório do necessário.
Ao interpor o recurso de agravo de instrumento, os
agravantes pretendiam a reforma da decisão de primeiro grau, que condicionou o
levantamento de valores pela agravante MARIA EMÍLIA TAMASSIA em nome do
também agravante MARCOS ROBERTO VIEIRA, seu patrocinado, à apresentação
de procuração atualizada com menos de 30 (trinta) dias (fls. 01/17).
Este
Relator
determinou
o
processamento
do
instrumento sem efeito suspensivo/ativo, nos seguintes termos: “Vistos. Em fase de
cognição sumária, entendo ausentes os requisitos essenciais à concessão da medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2177102-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08837
3
pretendida, razão pela qual determino o processamento do recurso sem efeito
suspensivo/ativo. Acrescento, porquanto relevante, que a opção do patrono da
parte pela interposição de recurso medida menos célere e mais onerosa ao invés da
simples juntada da documentação atualizada, por cautela requerida pelo
Magistrado condutor do feito em primeiro grau, afasta a verossimilhança,
(presunção) de plena vigência do mandato constante dos autos. Intime-se para
contraminuta, tornando em seguida, independentemente de manifestação, conclusos
a este Relator. Int.” (fls. 144 grifo original).
Com o presente recurso de agravo interno, pretendem
os agravantes modificar a decisão profligada, de acordo com a sua pretensão.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele já exposto na decisão agravada, a qual se fundamentou no quanto necessário
à extração de seu teor.
Ao contrário do alegado, inexistem nos autos os
requisitos essenciais à concessão da medida pretendida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
É a decisão que ora submeto à apreciação desta C.
Turma Julgadora.
MARCOS GOZZO
RELATOR